Tribunal: TJDFT
Processo: 0722099-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722099-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA LIMA MUHLETHALER BEIRE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA LIMA MUHLETHALER BEIRE contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta na ação de execução fiscal de no 0001217-65.2007.8.07.0001, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Diante do pedido de gratuidade de justiça, comprove a agravante, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea e atual (extratos bancários, folhas de pagamentos, declaração de imposto de renda, dentre outros), sob pena de indeferimento do benefício. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora